Tribunal: STF
Processo: RE 1152306
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal (STF), n julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. 



    2.  Naquele julgamento, chegou-se à conclusão de que, “em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas”. 



    3.  No presente caso, em que se determinou o retorno dos autos à origem, tendo em vista a discussão acerca da possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário, a ser examinada pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (RE 1.055.941-RG), não houve determinação do relator para suspensão dos processos sobre o mesmo tema, revelando-se inviável o pedido de sobrestamento. Precedentes. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.